Tribunal: TJES
Processo: 0012215-73.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0012215-73.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação cível, interpostos pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA (fls. 128/137) e pela PORTOSEG SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (fls. 138/148), em face da sentença (fls. 121/124) que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito exordial para reduzir a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a multa administrativa aplicada pelo PROCON MUNICIPAL, no processo nº 0113-002.345-9, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais (
fls. 128/137)
, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA pede a cassação da sentença para a manutenção da decisão administrativa ao argumento de que o Juízo de primeira instância não levou em consideração a gravidade da infração, vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, violando o art. 57 da Lei nº 8.078/90 e art. 36 e ss. do Decreto Municipal 11.738/03 com alterações dos decretos 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06, que “
estabelecem critérios objetivos que devem ser perquiridos na fixação da multa, não deixando qualquer margem à discricionariedade por parte da Administração Pública
”, e que, quanto à dosimetria da multa, “
a sentença merece reparo, por ofender as finalidades punitivas e pedagógicas
”.

Outrossim, sustenta ser devida a reforma da sentença “
em observância ao princípio da sucumbência mínima, para que o ônus sucumbencial seja atribuído integralmente à parte apelada
” já que o pedido principal de anulação foi julgado improcedente.

Nas razões recursais
(fls. 138/148)
, a PORTOSEG busca a reforma da sentença aduzindo que essa “
teria deixado de observar os critérios abstratos estabelecidos pelo art. 57 da Lei nº 8.078/90 e art. 24 e ss. do Decreto 2.181/1997
”, que “
deixou de observar que a apelante não atua na cadeia de consumo, sendo o cartão mero meio de pagamento e assim a proteção consumerista foi desvirtuada
”, que “
o caso em tela diz respeito a interesse individual e não coletivo o que afastaria a atuação do PROCON
”, que “
se ocorrerem condutas análogas, a apelante seria multada por tantas vezes quanto as condutas se repetissem, o que fere a legalidade, a impessoalidade e a proporcionalidade
”, que “
o valor da multa seria desproporcional e desarrazoado
” e que “
a verba sucumbencial deve ser reduzida
”.

Destarte, requer a reforma integral da sentença para considerar a ação procedente.

Contrarrazões da apelada PORTOSEG (fls. 152/158) perseguindo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva

Eminentes pares, conforme brevemente relatado pela ínclito Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, cuidam-se os autos de recursos de Apelação Cível interpostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e pela
PORTOSEG SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face da sentença que, nos autos da Ação Anulatória, julgou parcialmente procedente na origem, para reduzir a multa administrativa imposta pelo PROCON de R$ 52.272,39 (cinquenta e dois mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em seu voto, o nobre Desembargador Relator conheceu dos recursos de apelação, dando provimento ao recurso do MUNICÍPIO, e negando provimento ao recurso da PORTOSEG SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, de forma a manter hígida a penalidade de multa arbitrada no Processo Administrativo nº 0113-002.345-9, no valor nominal de
R$ 52.272,39
(cinquenta e dois mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

Pois bem.

Após a devida análise da questão, entendo por acompanhar o entendimento alcançado quanto a negativa de provimento do apelo do
PORTOSEG SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, porém, peço vênia ao Relator para divergir de seu voto condutor quanto ao apelo do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

Observa-se dos autos que a penalidade de R$ 52.272,39 (cinquenta e dois mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) foi aplicada ao autor em razão da reclamação de um único consumidor, onde este alega que houve cobranças,
em faturas no período de 26/04/2012 até 26/09/2012, de serviços que desconhece, pelo que as contestou e pediu o ressarcimento da totalidade dos débitos indevidos e não autorizados
.

Assim, considerando as circunstâncias do caso concreto, bem como observando os fundamentos da sentença objurgada, entendo que agiu com acerto o Magistrado, ao reduzir a penalidade aplicada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor que, no meu entendimento, se mostra mais adequado a hipótese, devendo a sentença ser mantida tal como proferida.

Sobre o tema em debate trago os precedentes atuais desta Câmara que seguem:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – INFRAÇÃO – DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO – MULTA – REDUÇÃO DO QUANTUM – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. 2. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 3. Nessa linha de raciocínio,
mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 38.181,59 (trinta e oito mil, cento e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavo), em razão da falha na prestação dos serviços, sendo mantida a redução em 80% (oitenta por cento)
. 4. Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON – em mais de 50% (cinquenta por cento) –, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, exatamente como afirmou o Magistrado na Sentença recorrida. 5. Recurso desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 0038461-82.2014.8.08.0024, Relator: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data:
11/09/2023
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – VALOR DA MULTA APLICADA – POSSIBILIDADE DE REVISÃO EM CASO DE DESPROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS RAZÕES DE SUA FIXAÇÃO NO MONTANTE ORIGINÁRIO – ATENDIDOS OS CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC, BEM COMO O CARÁTER SANCIONATÓRIO E PEDAGÓGICO DA APLICAÇÃO DA MULTA – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – EM SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA (ART. 86 CPC/15) – RECURSO DESPROVIDO. 1 - A alegada cobrança indevida realizada em desfavor do consumidor Levingston Leonel Moraes dos Santos se refere ao valor de R$ 424,20 (quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte centavos) a título de tarifa denominada “serviços de terceiros”, cobrada em razão de um empréstimo tomado com a apelada, no montante de R$ 6.147,00 (seis mil, cento e quarenta e sete reais). A sentença apelada reduziu o valor da multa originariamente aplicado, de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo o Município de Vitória se insurgido contra a mesma, ao argumento de que a multa deve ser mantida em seu valor originário, tendo em vista que o CDC aponta critérios objetivos para a penalização dos infratores, sem margem para discricionariedade. 2. Embora a legislação de regência apresente critérios para o arbitramento da multa administrativa a ser aplicada pelo Procon, a jurisprudência desta Corte admite a revisão da sanção em caso de desproporcionalidade na sua aplicação, de modo que não prosperam os argumentos do Município recorrente acerca da impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no tocante à revisão do valor da multa em discussão. 3
A manutenção do valor da multa no patamar originariamente fixado pelo Procon (R$ 57.272,39) não encontra substrato de razoabilidade para o caso concreto, em que sequer foram demonstradas razões que levaram à fixação da multa no montante indicado. Assim, observa-se que a redução do valor da multa ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo juízo a quo respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito
. Além disso, a redução do valor da multa atendeu o caráter pedagógico e sancionatório da multa administrativa, que tem por objetivo único coibir práticas abusivas aos direitos do consumidor e sancionar os responsáveis com o escopo de impedir a reiteração de tais condutas. 4. Tendo havido a redução e não a manutenção da multa, a sucumbência é recíproca, já que houve procedência parcial dos embargos à execução para acolher pedido subsidiário formulado pela empresa recorrente. Inteligência do art. 86 do CPC/15. 5. Recurso desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 0034948-67.2018.8.08.0024, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data:
03/05/2023
)

MENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCON – INFRAÇÃO – DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO – MULTA – REDUÇÃO DO QUANTUM – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. 2. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 3.
Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 37.789,92 (trinta e sete reais, setecentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos), em razão de ter deixado de prestar as devidas informações ao órgão de defesa ao consumidor, sendo mantida a redução para R$ 12.000,00 (doze mil reais).
4. Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON – em mais de 50% (cinquenta por cento) –, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, exatamente como afirmou o Magistrado na Sentença recorrida. 5. Recurso desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 0021668-69.2014.8.08.0347, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data:
08/03/2023
)

Ante ao exposto, e com a devida vênia do Ilustre Relator, entendo por divergir parcialmente de seu voto, para
negar provimento também ao apelo do Município
, mantendo a sentença de origem tal como proferida.

Em razão da improcedência das duas apelações, majoro os honorários de sucumbência (CPC art. 85, §11º) de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento), devendo ser estendida aos dois apelantes.

É como voto Sr. Presidente.

VOTO DO RELATOR

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação cível, interpostos pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA (fls. 128/137) e pela PORTOSEG SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (fls. 138/148), em face da sentença (fls. 121/124) que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito exordial para reduzir a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a multa administrativa aplicada pelo PROCON MUNICIPAL, no processo nº 0113-002.345-9, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais (
fls. 128/137)
, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA pede a cassação da sentença para a manutenção da decisão administrativa ao argumento de que o juízo de primeira instância não levou em consideração a gravidade da infração, vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, violando o art. 57 da Lei nº 8.078/90 e art. 36 e ss. do Decreto Municipal 11.738/03 com alterações dos decretos 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06, que “
estabelecem critérios objetivos que devem ser perquiridos na fixação da multa, não deixando qualquer margem à discricionariedade por parte da Administração Pública
”, e que, quanto à dosimetria da multa, “
a sentença merece reparo, por ofender as finalidades punitivas e pedagógicas
”.

Outrossim, sustenta ser devida a reforma da sentença “
em observância ao princípio da sucumbência mínima, para que o ônus sucumbencial seja atribuído integralmente à parte apelada
” já que o pedido principal de anulação foi julgado improcedente.

Nas razões recursais
(fls. 138/148)
, a PORTOSEG busca a reforma da sentença aduzindo que essa “
teria deixado de observar os critérios abstratos estabelecidos pelo art. 57 da Lei nº 8.078/90 e art. 24 e ss. do Decreto 2.181/1997
”, que “
deixou de observar que a apelante não atua na cadeia de consumo, sendo o cartão mero meio de pagamento e assim a proteção consumerista foi desvirtuada
”, que “
o caso em tela diz respeito a interesse individual e não coletivo o que afastaria a atuação do PROCON
”, que “
se ocorrerem condutas análogas, a apelante seria multada por tantas vezes quanto as condutas se repetissem, o que fere a legalidade, a impessoalidade e a proporcionalidade
”, que “
o valor da multa seria desproporcional e desarrazoado
” e que “
a verba sucumbencial deve ser reduzida
”.

Destarte, requer a reforma integral da sentença para considerar a ação procedente.

Contrarrazões da apelada PORTOSEG (fls. 152/158) perseguindo o desprovimento recursal.

Presentes os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos e passo a analisar as suas razões.

A respeito do mérito da causa, observo que a

controvérsia

cinge-se

em

apurar
a legalidade e constitucionalidade da sanção imposta pelo Procon Municipal, consistente no pagamento de multa administrativa no valor nominal de R$ 52.272,39 (cinquenta e dois mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), que foi reduzida pela sentença recorrida para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

De plano, extrai-se do caso
sub examine
que o
processo administrativo nº
0113-002.345-9
,
instaurado pelo Procon de Vitória em face da PORTOSEG emanou da reclamação do consumidor Gabriel Grassi Pizetto.

Infere-se do
Parecer da Reclamação Fundamentada
(fl. 18-verso), emitido pelo Procon de Vitória, que o consumidor titulariza um cartão de crédito emitido pela apelante/apelada PORTOSEG e que houve cobranças, em faturas no período de 26/04/2012 até 26/09/2012, de serviços que ele desconhece, pelo que as contestou e pediu o ressarcimento da totalidade dos débitos indevidos e não autorizados.

Ressalte-se que, à época dos fatos, o Órgão de Proteção Municipal notificou a apelante/apelada PORTOSEG que optou por impugnar a reclamação afirmando que “
não poderia estornar débitos lançados em períodos superiores a 60 (sessenta dias) pois ela seria somente o meio de pagamento
”.

Diante de tal panorama, o Procon Municipal proferiu a Decisão Administrativa (fls. 34/38), a qual declarou a “
prática abusiva por parte da apelante/apelada PORTOSEG, que feriu a boa-fé objetiva pelo cancelamento da compra mas devolvendo apenas uma parcela dentre as debitadas indevidamente
.”

Em seguida, a PORTOSEG recorreu administrativamente alegando que “
não praticou condutas ilegais pois não integra a cadeia de consumo e não pode ser responsabilizada solidariamente
”, sendo que a decisão recorrida foi confirmada (fls. 50-verso/56).

O Juízo
a quo
, por seu turno, após regular processamento da ação anulatória movida pela PORTOSEG, reconheceu a competência administrativa do Procon Municipal para fiscalizar e controlar as relações de consumo, inclusive, mediante a aplicação e cobrança de multa, concluindo, ao final, de acordo com a documentação colacionada aos autos, “
que o procedimento administrativo não incorreu em vício de ilegalidade ou abuso de direito”
mas reduziu o
quantum
sancionatório para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ao argumento de que “
o PROCON teria dado exagerada importância ao poder econômico da reclamada
”.

Expostos os fatos, de logo registro que a irresignação do MUNICÍPIO DE VITÓRIA (fls. 128/137) comporta o provimento, eis que considero o sancionamento aplicado pelo Procon de Vitória proporcional e razoável em relação às vicissitudes do caso em análise.

A sentença
a quo
destoou do princípio da proporcionalidade, das finalidades pedagógicas e coercitivas que as sanções administrativas devem guardar, pelo que passo a notabilizá-las.

É sabido que as penalidades decorrentes da transgressão ao Diploma Consumerista podem ser aplicadas pelo Procon, mormente pelo poder de polícia por ele exercido, por disposição legal.

A esse respeito,
"É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor
funda-se no Poder de Polícia que o PROCON

detém para aplicar multas relacionadas à transgressão

dos preceitos da Lei n. 8.078/1990
,
independentemente

da reclamação ser realizada por um único consumidor.
” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.918.410/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022.). (Grifei).

Na esteira desse entendimento, é assente nesta Egrégia Terceira Câmara Cível que “
é defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo, cabendo-lhe apenas o controle da legalidade e da legitimidade da atuação estatal.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210045637, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 06/05/2022). (Grifei).

A multa administrativa constitui sanção dúplice, de vieses pedagógico e sancionatório; não se destina a reparar o dano sofrido pelo Consumidor, mas sim ao combate de prática de ato vedado por Lei e punição do infrator servindo, assim, de desestimulo.

E isso
impõe que a sanção seja arbitrada e graduada

conforme

critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único,

do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a

gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a

condição econômica do fornecedor.

Idêntica compreensão é preconizada pelo artigo 36, do

Decreto Municipal nº 11.738/03, da Prefeitura de Vitória, que

reproduz tais critérios

d

a dosimetria da penalidade pecuniária,
transcrevo:

Artigo 36.
A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor dentro dos limites legais (art. 57, parágrafo único da Lei nº 8.078, de 11.09.90), será feito de acordo com a
gravidade da infração, vantagem auferida e condição

econômica do fornecedor
na forma prevista pelo presente ato normativo.

Dito isso, é oportuno acentuar que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que,
apesar de o Procon Municipal de Vitória dever atentar-se para a

forma da dosimetria prescrita no Decreto Municipal nº

11.738/03, os seus atos administrativos estão, obviamente,

antes de tudo, vinculados à s diretrizes legais estabelecidas no

artigo 57, do CDC, bem como a os princípios da razoabilidade e

da proporcionalidade
, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA FALTA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO CONSUMIDOR. ART. 333, I, DO CPC. PROCON. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. PODER DE POLÍCIA. NÃO APRECIAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, MAS DE DEVER INERENTE A TODO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. QUANTUM DA PENALIDADE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Por entender desrespeitados os arts. 30, 31, 36, caput, e 37, §§ 1º e 3º, do CDC, bem como os arts. 13, VI, e 19, do Decreto 2.181/97, o PROCON Estadual aplicou a penalidade questionada nesta demanda. (...)
6. No que concerne ao quantum

arbitrado a título de penalidade administrativa,

esta Corte posiciona-se no sentido de que 'para

fins de fixação de multa administrativa, devem-se

observar, além dos parâmetros e critérios

previstos no CDC e no Decreto (...), a

proporcionalidade e razoabilidade da quantia a

ser fixada ante as circunstâncias do caso

concreto.'
(TJES, EDAC 24110111739, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Rel. Substituto: FABIO BRASIL NERY, 2ª C.Civ., DJ: 24/03/2015). 7. De acordo com o art. 57 do CDC, na fixação da multa, devem ser observadas a gravidade da infração, a vantagem auferida e a situação econômica do fornecedor. 8. Em razão da finalidade pedagógica da sanção, 'o valor da multa não poderá ser exageradamente diminuto, sob pena de não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita.' (TJES, AC 24120304118, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 2ª C.Civ., DJ: 10/03/2015).
(...) (
TJES
, Classe: Apelação, 24080464597, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/04/2017, Data da Publicação no Diário: 04/05/2017)

DUAS APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL PROCON MUNICIPAL PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA REDUÇÃO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA INCIDÊNCIA DO ART. 86 DO CPC RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. (...)
2- A validade das multas aplicada pelo Procon Municipal não afasta a necessidade da avaliação concernente à razoabilidade e à proporcionalidade do valor da sanção imposta em razão da violação às normas do CDC à luz dos critérios estabelecidos no art. 36 do Decreto Municipal nº 11.738/03.
(...) (
TJES
, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180268054, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)

Neste escol, afigura-se plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante indenizatório fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso conspurque o princípio da separação dos Poderes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL - MULTAS – SUCESSIVAS AUTUAÇÕES – MESMO FATO GERADOR – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL – SERVIÇO BANCÁRIO REFERENTE A SEGURANÇA, RAPIDEZ E CONFORTO - MATÉRIA DE INTERESSE LOCAL – COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1) O Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes,
no entanto, se

provocado, pode controlar a legalidade ou

legitimidade de um ato discricionário pelo

princípio da razoabilidade e proporcionalidade.
(...) (
TJES
, Classe: Apelação, 11140028199, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2016, Data da Publicação no Diário: 05/07/2016)

Especificadamente no que diz respeito à redução aplicada pela sentença para o importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), esta se operou mediante, tão somente, a
j
ustificativa subjetiva
de que “
foi outorgada excessiva importância à condição econômica do Requerente
”, vulnerando o disposto no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor (reproduzido pelo Decreto Municipal), em ofensa, outrossim, à proporcionalidade e à razoabilidade.

Ao testificar a ilicitude da conduta da apelada PORTOSEG, ratificar a necessidade de aplicação da sanção administrativa e reduzir o valor da multa para o importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a sentença recorrida foi proferida ao arrepio do regramento legal que discrimina como deverá ser calculada a multa, objeto da lide.

Em contrapartida, extrai-se do processo administrativo que foi lastreado por
provas do ato ilícito noticiado pelo consumidor ao Órgão de Proteção Municipal, sendo incontroverso que, de fato, a PORTOSEG reconheceu que as cobranças eram indevidas mas se negou a ressarcir a integralidade dos valores cobrados indevidamente. Tudo devidamente apurado e processado na esfera administrativa, atentando-se, sobretudo, aos princípios do contraditório e da ampla defesa para ambas as partes, em estrita observância ao devido processo legal, e resultou na fixação multa,
não havendo que se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade porquanto procedera nos limites do seu dever legal.

Vale dizer que a penalidade tal qual aplicada pelo PROCON de Vitória observou criteriosamente aos requisitos legais que a motivaram (decisões de fls.
34/38 e de fls. 50- verso/56
, tais como:
o ano
(
2013 – fl. 34
);
a gravidade da

infração
, a qual é classificada em quatro grupos, de acordo com a natureza e o potencial ofensivo (
Grupo III
); a vantagem auferida (
caráter individual
);
a

condição

econômica do infrator
(
Grande porte
);
a in

existência de fator

atenuante
(art. 25 do Decreto Municipal 2.181/97); existência de fator agravante da reincidência e omissão de providências para sanar a lesão (art. 26, incisos I e IV do Decreto Municipal 2.181/97); para o fim de estabelecer a multa, restando comprovado não merecer reparo o
quantum
computado na esfera administrativa.

Abro um parêntese para destacar um argumento estarrecedor da apelante/apelada PORTOSEG que me leva a acreditar que sua reincidência é consciente e que a companhia não tem interesse na adoção de medidas que visem mitigar reclamações como a que foi veiculada no processo administrativo 0113-002.345-9. Disse a PORTOSEG (fl. 144) que “
a penalidade aplicada importa que a empresa seria sempre autuada por conduta análoga (...) quantas vezes tal fato tenha acontecido (...)
”.

No meu sentir, tal argumento da PORTOSEG somente fortalece a necessidade de maior rigor na aplicação das penalidades, na medida em que os patamares sancionatórios impostos têm falhado em seu propósito didático.

“
Assim,
o valor foi obtido mediante aplicação de

uma fórmula objetiva, o que garantiu a impessoalidade

da sanção
, que guarda relação com a pujança econômica da

apenada, servindo de desestímulo para a reiteração da

conduta, que, no caso, como já dito, era reincidente.
” (
STJ
, AgInt no REsp 1734460/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/02/2022).

É preciso observar que não estamos a tratar de infração

à legislação consumerista praticada por pequenas empresas.
O

caso envolve um conglomerado transnacional
que, somente no Brasil, a PORTOSEG obteve, apenas no exercício de 20221, lucro líquido apurado na ordem de R$ 56.069.000,00 (cinquenta e seis milhões, sessenta e nove mil reais).

Significa dizer que redução pela sentença recorrida fez com que a penalidade – ressalto, que tem função social – configurasse MENOS de mísero 0,001% (um milésimo) do lucro líquido da PORTOSEG.

Ademais, atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e uma vez reconhecida a ofensa à legislação consumerista,
apresentou-se correto o valor da penalidade

imposta pelo PROCON municipal na quantia de
R$ 52.272,39

(trinta e cinco mil, trezentos e sessenta e quatro reais e

sessenta e sete centavos)

, montante equivalente a
0, 6 % ( seis

centésimos por cento) da penalidade máxima
2
prevista no

parágrafo único, do artigo 57, do CDC, destinada ao Fundo

Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, sob pena de,

caso contrário, subverter os princípios norteadores da

atividade/finalidade sancionatória dos entes federados.

Nesta mesma linha de raciocínio, não há como acolher a alegação de que a “
multa foi desproporcional e

1Consulta realizada em 29.novembro.2023, disponível no
site
https://estadaori.estadao.com.br/wp-content/uploads/2023/02/portoseg sa-credito-financiamento-e-investimento-balanco-2023-02-25_23-32-

04.pdf

2 Apesar de extinta pelo artigo 29, §3º, da MP 2095-76/01, a título de exemplo e para que se tenha uma ideia de quantificação, toma-se por base o último valor da Ufir federal, fixado em Janeiro/2000, em R$ 1,0641, que, atualizado pelo IPCA-E, alcança, em Setembro/2023, R$ 4,48.
desarrazoada
”.

Por fim, é mister registrar que a condenação em honorários advocatícios deve atender ao princípio da causalidade e da sucumbência, que no caso em exame, dando provimento à apelação do MUNICÍPIO DE VITÓRIA e negando provimento à apelação da PORTOSEG, é necessária a sua redistribuição, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.

Pelo exposto,
CONHEÇO dos recursos de apelação para DAR PROVIMENTO ao recurso do MUNICÍPIO DE VITÓRIA e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da PORTOSEG SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
mantendo hígida a penalidade de multa arbitrada no Processo Administrativo nº 0113-002.345-9.

Nesse passo, REDISTRIBUO os ônus sucumbenciais para impor à PORTOSEG a condenação ao pagamento da sua integralidade, ao tempo em que fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do artigo 85, §§2º e 3º, do CPC/15, que majoro em 2%

(dois por cento) em face da apelada PORTOSEG, a título de sucumbência recursal, ponderadas a natureza e importância da causa, a ausência de complexidade de maior monta, o razoável zelo profissional empregado, o tempo exigido e o lugar da prestação do serviço conforme art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhou o voto do Relator.

Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)

Eminentes pares, conforme brevemente relatado pela ínclito Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, cuidam-se os autos de recursos de Apelação Cível interpostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e pela
PORTOSEG SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face da sentença que, nos autos da Ação Anulatória, julgou parcialmente procedente na origem, para reduzir a multa administrativa imposta pelo PROCON de R$ 52.272,39 (cinquenta e dois mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em seu voto, o nobre Desembargador Relator conheceu dos recursos de apelação, dando provimento ao recurso do MUNICÍPIO, e negando provimento ao recurso da PORTOSEG SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, de forma a manter hígida a penalidade de multa arbitrada no Processo Administrativo nº 0113-002.345-9, no valor nominal de
R$ 52.272,39
(cinquenta e dois mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

Pois bem.

Após a devida análise da questão, entendo por acompanhar o entendimento alcançado quanto a negativa de provimento do apelo do
PORTOSEG SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, porém, peço vênia ao Relator para divergir de seu voto condutor quanto ao apelo do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

Observa-se dos autos que a penalidade de R$ 52.272,39 (cinquenta e dois mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) foi aplicada ao autor em razão da reclamação de um único consumidor, onde este alega que houve cobranças,
em faturas no período de 26/04/2012 até 26/09/2012, de serviços que desconhece, pelo que as contestou e pediu o ressarcimento da totalidade dos débitos indevidos e não autorizados
.

Assim, considerando as circunstâncias do caso concreto, bem como observando os fundamentos da sentença objurgada, entendo que agiu com acerto o Magistrado, ao reduzir a penalidade aplicada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor que, no meu entendimento, se mostra mais adequado a hipótese, devendo a sentença ser mantida tal como proferida.

Sobre o tema em debate trago os precedentes atuais desta Câmara que seguem:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – INFRAÇÃO – DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO – MULTA – REDUÇÃO DO QUANTUM – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. 2. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 3. Nessa linha de raciocínio,
mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 38.181,59 (trinta e oito mil, cento e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavo), em razão da falha na prestação dos serviços, sendo mantida a redução em 80% (oitenta por cento)
. 4. Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON – em mais de 50% (cinquenta por cento) –, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, exatamente como afirmou o Magistrado na Sentença recorrida. 5. Recurso desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 0038461-82.2014.8.08.0024, Relator: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data:
11/09/2023
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – VALOR DA MULTA APLICADA – POSSIBILIDADE DE REVISÃO EM CASO DE DESPROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS RAZÕES DE SUA FIXAÇÃO NO MONTANTE ORIGINÁRIO – ATENDIDOS OS CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC, BEM COMO O CARÁTER SANCIONATÓRIO E PEDAGÓGICO DA APLICAÇÃO DA MULTA – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – EM SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA (ART. 86 CPC/15) – RECURSO DESPROVIDO. 1 - A alegada cobrança indevida realizada em desfavor do consumidor Levingston Leonel Moraes dos Santos se refere ao valor de R$ 424,20 (quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte centavos) a título de tarifa denominada “serviços de terceiros”, cobrada em razão de um empréstimo tomado com a apelada, no montante de R$ 6.147,00 (seis mil, cento e quarenta e sete reais). A sentença apelada reduziu o valor da multa originariamente aplicado, de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo o Município de Vitória se insurgido contra a mesma, ao argumento de que a multa deve ser mantida em seu valor originário, tendo em vista que o CDC aponta critérios objetivos para a penalização dos infratores, sem margem para discricionariedade. 2. Embora a legislação de regência apresente critérios para o arbitramento da multa administrativa a ser aplicada pelo Procon, a jurisprudência desta Corte admite a revisão da sanção em caso de desproporcionalidade na sua aplicação, de modo que não prosperam os argumentos do Município recorrente acerca da impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no tocante à revisão do valor da multa em discussão. 3
A manutenção do valor da multa no patamar originariamente fixado pelo Procon (R$ 57.272,39) não encontra substrato de razoabilidade para o caso concreto, em que sequer foram demonstradas razões que levaram à fixação da multa no montante indicado. Assim, observa-se que a redução do valor da multa ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo juízo a quo respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito
. Além disso, a redução do valor da multa atendeu o caráter pedagógico e sancionatório da multa administrativa, que tem por objetivo único coibir práticas abusivas aos direitos do consumidor e sancionar os responsáveis com o escopo de impedir a reiteração de tais condutas. 4. Tendo havido a redução e não a manutenção da multa, a sucumbência é recíproca, já que houve procedência parcial dos embargos à execução para acolher pedido subsidiário formulado pela empresa recorrente. Inteligência do art. 86 do CPC/15. 5. Recurso desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 0034948-67.2018.8.08.0024, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data:
03/05/2023
)

MENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCON – INFRAÇÃO – DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO – MULTA – REDUÇÃO DO QUANTUM – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. 2. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 3.
Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 37.789,92 (trinta e sete reais, setecentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos), em razão de ter deixado de prestar as devidas informações ao órgão de defesa ao consumidor, sendo mantida a redução para R$ 12.000,00 (doze mil reais).
4. Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON – em mais de 50% (cinquenta por cento) –, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, exatamente como afirmou o Magistrado na Sentença recorrida. 5. Recurso desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 0021668-69.2014.8.08.0347, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data:
08/03/2023
)

Ante ao exposto, e com a devida vênia do Ilustre Relator, entendo por divergir parcialmente de seu voto, para negar provimento também ao apelo do Município, mantendo a sentença de origem tal como proferida.

Em razão da improcedência das duas apelações, majoro os honorários de sucumbência (CPC art. 85, §11º) de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento), devendo ser estendida aos dois apelantes.

É como voto Sr. Presidente.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)

Eminentes Desembargadores, rogando vênia ao eminente Relator,
voto com a divergência parcial
inaugurada pela eminente DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, para negar também provimento ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA e, por conseguinte, manter inalterada a sentença recorrida.

O eminente Relator, Desembargador
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, votou por dar provimento ao recurso do MUNICÍPIO DE VITÓRIA e negar provimento ao recurso da PORTOSEG S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, mantendo hígida a penalidade de multa arbitrada no Processo Administrativo nº 0113-002.345-9, no valor nominal de R$ 52.272,39 (cinquenta e dois mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

O e. Des. Relator argumentou que “
a penalidade tal qual aplicada pelo PROCON de Vitória observou criteriosamente aos requisitos legais que a motivaram (decisões de fls. 34/38 e de fls. 50-verso/56, tais como: o ano (2013 – fl. 34); a gravidade da infração, a qual é classificada em quatro grupos, de acordo com a natureza e o potencial ofensivo (Grupo III); a vantagem auferida (caráter individual); a condição econômica do infrator (Grande porte); a inexistência de fator atenuante (art. 25 do Decreto Municipal 2.181/97); existência de fator agravante da reincidência e omissão de providências para sanar a lesão (art. 26, incisos I e IV do Decreto Municipal 2.181/97); para o fim de estabelecer a multa, restando comprovado não merecer reparo o quantum computado na esfera administrativa
.”

Por sua vez, a eminente Desa. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA inaugurou divergência para negar provimento a ambos os recursos de apelação, mantendo integralmente a sentença nos autos da Ação Anulatória, julgou parcialmente procedente na origem, para reduzir a multa administrativa imposta pelo PROCON para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Pois bem.

Quanto a infração cometida, não há que se falar em ausência ou mesmo em insuficiência de motivação para a aplicação da sanção, eis que o ato praticado se encontra devidamente motivado, revelando-se correta a sentença ao declarar a validade da aplicação da multa pelo Procon Municipal em razão de ofensa a direito individual consumerista, posto que este se traduz no livre exercício do poder de polícia municipal.

Acerca da dosimetria da pena, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça tem reiteradamente adequado, sob os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, os valores das multas aplicadas pelo PROCON.

No caso em análise, extrai-se do processo administrativo originário da condenação, que PORTOSEG S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO foi condenado pelo PROCON MUNICIPAL ao pagamento de R$ 52.272,39 (cinquenta e dois mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. (TJES, Classe: Apelação, 024120456322, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2019, Data da Publicação no Diário: 05/02/2019).

Assim, tenho que a redução do valor da multa se mostra proporcional para atender aos valores praticados por este e. Tribunal de Justiça e aos critérios definidos na legislação de regência.

Dessa forma, reconhecida a legalidade das infrações cometidas, entendo que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se revela dentro dos parâmetros fixados por essa Corte de Justiça a casos análogos, posto que também atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto, rogando vênia ao e. Des. Relator,
ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA
, instaurada pela e. Desa. Débora Maria Ambos Correa da Silva, para
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de apelação, mantendo inalterada a sentença vergastada.

É como voto.

Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)

Conforme relatou o eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, “trata-se de recursos de apelação cível, interpostos pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA (fls. 128/137) e pela PORTOSEG S. A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (fls. 138/148), em face da sentença (fls. 121/124) que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito exordial para reduzir a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a multa administrativa aplicada pelo PROCON MUNICIPAL, no processo nº 0113-002.345-9, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

O eminente Relator deu provimento ao recurso interposto pelo Município de Vitória e reformou a respeitável sentença mantendo “hígida a penalidade de multa arbitrada no Processo Administrativo nº 0113-002.345-9, no valor nominal de R$ 52.272,39 (cinquenta e dois mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos)” e negou provimento ao recurso interposto pela autora Portoseg S. A. Crédito Financiamento e Investimento, condenando-a ao pagamento da integralidade das custas e honorários advocatícios, estes fixados “em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do artigo 85, § §2º e 3º, do CPC/15” os quais foram majorados “em 2% (dois por cento) ... a título de sucumbência recursal”.

Divergiu parcialmente do voto de relatoria a eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva que, buscando aplicar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade com abordagens sobre as peculiaridades da causa, concluiu por “negar provimento também ao apelo do Município, mantendo a sentença de origem tal como proferida”, e, em razão do desprovimento de ambas as apelações, majorou “os honorários de sucumbência (CPC art. 85, § 11) de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento), devendo ser estendida aos dois apelantes”.

Considerando que acerca do tema versado no processo venho reconhecendo a aplicabilidade dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reputo mais justa a proposta de decisão apresentada pela eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva.

A meu ver a adequação ou não do valor da multa aplicada pelo Procon deve ser aferida com análise das peculiaridades de cada caso concreto.

A propósito, no voto de divergência a eminente Desembargadora ponderou no sentido de que “a penalidade de R$ 52.272,39 (cinquenta e dois mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) foi aplicada ao autor em razão da reclamação de um único consumidor” e que “as circunstâncias do caso concreto” levariam a conclusão de “que agiu com acerto o Magistrado, ao reduzir a penalidade aplicada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais)”, destacando neste ponto 03 (três) situações similares cujos precedentes foram desta colenda Terceira Câmara Cível (TJES - Apelação Cível n. 0038461-82.2014.8.08.0024, Relator Des. Luiz Guilherme Risso, data: 11-09-2023; Apelação Cível n. 0034948-67.2018.8.08.0024, Relator Des. Sérgio Ricardo de Souza, data: 03-05-2023; e Apelação Cível n. 0021668-69.2014.8.08.0347, Relator Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data: 08-03-2023).

Posto isso, pedindo vênia ao eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, acompanho o posicionamento divergente enunciado pela eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON.
MULTA DECORRENTE DE COBRANÇAS INDEVIDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA.
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSOS IMPROVIDOS.

1.
É cediço que a doutrina e a jurisprudência atuais permitem que o Poder Judiciário analise os fundamentos dos atos administrativos discricionários, a fim de examinar a legalidade e eventual violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2.
O fundamento principal em relação ao controle judicial sobre os atos administrativos cinge-se na necessidade de se evitar o abuso de poder do administrador público, que deve ser submetido ao controle dos seus atos, tanto em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, quanto para evitar arbitrariedades que, além de comprometerem o próprio Estado Democrático de Direito, ofendem direitos subjetivos
.

3.
Analisando detidamente as provas produzidas no processo administrativo realizado perante o PROCON, verifica-se que a multa aplicada de R$ 52.272,39 (cinquenta e dois mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) se baseou principalmente na manifestação unilateral do consumidor, onde este alega que houve cobranças, em faturas no período de 26/04/2012 até 26/09/2012, de serviços que desconhece, pelo que as contestou e pediu o ressarcimento da totalidade dos débitos indevidos e não autorizados.

4.
Assim, considerando as circunstâncias do caso concreto, bem como observando os fundamentos da sentença objurgada, os quais se amparam nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, agiu com acerto o Magistrado, ao reduzir a penalidade aplicada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor que se mostra mais adequado a hipótese, devendo a sentença ser mantida tal como proferida.

5.
Precedentes.

6. Sentença mantida.
Recursos improvidos.

ACÓRDÃO

Por maioria, conhecer dos recursos de apelação para NEGAR PROVIMENTO ao recurso do MUNICÍPIO DE VITÓRIA e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da PORTOSEG SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, nos termos do voto divergente.